Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727217-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: EVANI BUENO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por EVANI BUENO DA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID no 155450171 - autos de origem): “Deixo de designar audiência de conciliação por entender que a manifestação da parte, já na inicial, de que não deseja a mesma já nos deixa entrever que a conciliação tende a ser infrutífera e, assim, fator de atraso à marcha processual. CITE-SE a parte ré, pela via postal, para que apresente resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo desde já honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). Frustrada a diligência de citação, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outros endereços da parte requerida, aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Defiro desde já a expedição de carta precatória de citação, se for o caso. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 162309520. Em suas razões, após breve relato dos fatos, a parte agravante defende que os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante. Sustenta que, devem ser observados os valores determinados na alínea ‘d’, do inciso II, do art. 62 da Lei no 8.245/91. Assevera que: “(...) o procedimento das ações de despejo confere ao locatário, no caso dos autos, à ATC, a possibilidade adimplir a obrigação, afastando a mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação. Nessa hipótese será incluído o valor dos honorários de advogado no montante de 10% (dez por cento) da quantia devida, caso o instrumento negocial não tenha estabelecido valor diverso (...)”. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida e retificar, imediatamente, o percentual dos honorários legais, fixando-os em 10% do valor da dívida. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão agravada. Preparo efetuado (ID no 48751076). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico – em parte – a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, o cerne da demanda em análise remete ao exame acerca da quantificação dos honorários advocatícios a serem pagos em caso da supressão da situação jurídica de mora relativamente aos aluguéis vencidos. O procedimento das ações de despejo confere ao locatário a possibilidade adimplir a obrigação, afastando a mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação. Nessa hipótese, caso o instrumento negocial não tenha estabelecido valor diverso, será incluído o valor dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) da quantia devida, conforme determina o art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei no8.245/1991. É este o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGA DA MORA. DÍVIDA TOTAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DEPÓSITOS. INSUFICIÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO. I - De acordo com o disposto no inciso II do art. 62 da Lei do Inquilinato, o locatário poderá evitar a rescisão, requerendo, no prazo da contestação, a purga da mora, depositando: i) o valor dos aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; ii) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; iii) os juros de mora; iv) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. II - Caracterizada a inadimplência do locatário e não havendo purga da mora ante a insuficiência do depósito, correta a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n 1279402, 07253138320198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de o julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA DA QUESTÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS INDEVIDAMENTE PARA O AFASTAMENTO DA MORA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou honorários de advogado no incidente originado pelo requerimento de purgação da mora em ação de despejo. 1.1. O tema em exame no agravo de instrumento consiste em avaliar a possibilidade de fixação do valor dos referidos honorários em montante superior ao fixado pela regra prevista no art. 62, inc. II, alínea "d", da Lei no 8.245/1991. 2. A decisão que fixa honorários de advogado em valor distinto do indicado no referido dispositivo legal, correspondente a 10% "sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa" revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. 2.1. Por essa razão o agravo de instrumento consiste no único instrumento recursal para que seja viabilizado o exame da questão suscitada pela recorrente. 3. O procedimento das ações de despejo confere ao locatário a possibilidade de elidir a mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da citação. Nesse caso será incluído valor relativo a honorários de advogado no montante de 10% (dez por cento) da quantia devida, caso o instrumento negocial não tenha estabelecido valor diverso, nos moldes do art. 62, inc. II, alínea "d", da Lei no 8.245/1991. 3.1. A eventual existência de cláusula a respeito do tema, em tese, possibilita o estabelecimento de honorários de advogado em valor diverso do expressamente indicado pela já mencionada regra. No entanto, a ausência de provisão do valor dos honorários no instrumento negocial torna inafastável a aplicação da aludida regra. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1340320, 07407260820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, contata-se que o MM. Juízo a quo fixou os honorários advocatícios, como condição para o adimplemento da obrigação, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor devido pela ora agravante, sem justificar a majoração para além do patamar de 10% (dez por cento) fixado pelo art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei no8.245/1991. Nesse contexto, em que pese a possibilidade de, havendo cláusula contratual a respeito do tema, serem estabelecidos honorários advocatícios em valor diverso do expressamente indicado na legislação supramencionada; observa-se que o instrumento negocial não contém essa disposição, o que torna inafastável a aplicação da aludida regra legal. Em tempo, cabe ressaltar que, de acordo com o critério da especialidade, a regra geral prefigurada no art. 85 do CPC não é aplicável à hipótese, diante da existência de regra específica para o caso, nos moldes do art. 62 da Lei no 8.245/1991. Assim é o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 20 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/91. A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 segundo a qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora. In casu, tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, e na qual não houve purga da mora, aplicável ao caso a regra geral do art. 20 do CPC, que confere ao julgador a fixação do percentual da verba de patrocínio. Recurso não conhecido.” (REsp 469.739/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 258). Dessa forma, uma vez que o instrumento negocial firmado entre as partes não estabeleceu valor diverso, afere-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante no que remete à fixação do valor dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) da quantia devida, conforme determina o art. 62, inc. II, alínea “d”, da Lei no8.245/1991. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o não pagamento dos valores determinados pelo MM. Juízo a quo é capaz de provocar a rescisão do contrato entabulado entre as partes. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a redução antecipada do percentual fixado a título de honorários esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora